Tribunal: CARF
Processo: 18470.722381/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722381/2020-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.324 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MINIMERCADO RARO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. O Contribuinte solicitou ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006) em 30/01/2020, pleito esse que lhe foi negado à conta da
existência de débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006),
conforme respectivo Termo de Indeferimento acostado às fls. 27/28. Na espécie, cuidava-se de
débitos decorrentes de falta/atraso na transmissão de DCTF, competências insertas nos anos-
calendário de 2016 a 2018.
2. Disso tomou ciência em 18/02/2020 (fl. 25). Veio aos autos em 19/03/2020 (fls.
05/09). Na oportunidade, não fez mais que promover a juntada de documentos, sem arrazoado
que lhe seguisse e dissesse respeito.
Em sessão de 15 de Outubro de 2020 (e-fls. 47) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722381/2020-62
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722381/2020-62

ANO-CALENDÁRIO: 2020
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que o débito impeditivo à opção do Simples nacional
havia sio ínsito em Dívida Ativa da União sem qualquer tentativa de regularização.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.51 ), que abaixo transcrevo:
Com relação ao descrito pelo nobre Relator Auditor Fiscal através do seu voto que
foi de improcedente à solicitação da Impugnação ao Termo de Indeferimento da opção
pelo Simples Nacional onde o mesmo relata de forma clara: “Os débitos em causa foram
levados ao livro da Dívida Ativa em 02/03/2020, sob a inscrição de n.o 70.6.20.011502-
68, sem que se deu histórico pudesse-se apreender o ensaio de qualquer tentativa de sua
regularização.”
Informamos que tal relato estar sucintamente equivocado, tendo em vista que os
Débitos referentes as DCTFs citadas no processo em questão já havia manifestação
contraria a cobrança das multa através do Processo 18470-732.118/2018-67, tendo como
resultado o Acordão favorável a requerente junto a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil – DRF/RJII/DIORT e posterior solicitação de arquivamento pela
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL; Superintendência
da Receita Federal 7o Região Fiscal; Delegacia da Receita Federal do Brasil Rio de
Janeiro II e a Divisão de Orientação e Analise Tributaria – DIORT, na Pessoa do Nobre e
Honrado Auditor Fiscal/RFB Marcos Aurélio N. Formel, Mat. 1143352.
Diante dos fatos citados acima ficamos aguardando a atualização do conta corrente
da requerente junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Onde já mais
imaginaríamos que tais pendencias ainda fosse criar prejuízo ao desenvolvimento das
atividades afins da requerente, e que tão pouco tais valores fossem transferidos para a
Divida Ativa, uma vez que os mesmos já haviam sido considerada improcedentes através
do resulta final do processo citado acima. O que nos leva a acreditar que houve falha de
comunicação entre os setores da Secretaria da Receita Federal para atualização dos dados
junto ao Conta Corrente.
DO PEDIDO
Dessa forma solicitamos que seja revista por esse nobre colegiado de Auditores
Fiscais o resultado Improcedente a solicitação de Impugnação ao Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional a que se refere o processo acima. Solicitamos também
que seja retirada e Arquivada a cobrança referente a Inscrição de n.o 70.6.20.011502-68
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722381/2020-62

alocada na Dívida Ativa da RFB, uma vez que já existe manifestação favorável a essa
cobrança indevida.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade”.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A empresa recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao Simples Nacional
por meio do termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de e-fls. 10 motivado pela
existência de débitos com exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006, com a seguinte redação:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Tratam-se de débitos de multa por atraso na entrega da declaração DCTF
relacionados na e-fls. 10 e 11. Alega a recorrente que as pendencias destes foram resolvidas nos
autos do PAF 18470.732118/2018-67.
No entanto, consultando o referido processo administrativo, verificamos que se
trata também de impugnação indeferimento à opção no Simples Nacional, mas para o ano de
2016. O débito motivador da opção não se refere aos débitos aqui analisados, mas o período
de apuração que a recorrente desejou aderir ao Simples (2016), ao contrário, tem influência na
questão analisada nos presentes autos.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722381/2020-62

Os débitos descritos nas e-fls. 10/11 se referem à multa por atraso na entrega de
DCTF, em períodos de apuração que iniciam justamente no ano de 2016 até o ano de 2018.
O Acórdão da DRJ 07-45.556 da 3a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 35 do PAF
18470.732118/2018-67) deu provimento à impugnação ao termo de indeferimento de opção ao
Simples Nacional para o ano de 2016.
O cadastro da recorrente no sistema do Simples nacional consta que sua opção
teria sido foi admitida no ano de 2016, com processamento realizado apenas em 02/01/2020:

Verifico também que a recorrente transmitiu a PGDAS dos anos 2016, 2017 e
2018, o que condiz com o resultado do julgamento nos autos do PAF 18470.732118/2018-67.
Portanto, a exigência de multa por atraso na entrega da DCTF para os anos de
2016 à 2018 é incompatível com a permanência da recorente no simples Nacional nos mesmos
ano-calendário, visto que os optantes do simples nacional não são obrigados à entrega da DCTF.
Por outro lado, a exigibilidade das multas tributárias não é objeto dos presentes
autos mas sim as suas consequencias para o deferimento da opção no simples nacional.
Considero temerário negar validade ao crédito tributário, legalmente constituído, antes de
qualquer manifestação da autoridade lançadora.
Diante de tais fatos, voto pela remessa dos autos para a Unidade de Origem para
que esclareça se de fato a recorrente consta como optante do simples nacional nos anos de 2016,
2017 e 2018. Em caso positivo, entendo como conveniente que seja realizada a revisão dos
lançamentos dos créditos tributários das multas, inclusive com reflexos em eventuais inscrições
em Dívida Ativa da União.
Em caso negativo, informe qual é o regime tributário aplicável à recorrente nos
anos calendário 2016 a 2018 e se estava de fato obrigada à entrega da DCTF e, por
consequência, se permanecem justificável a imposição das multas por atraso na entrega da
declaração.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722381/2020-62

Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital